Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA. DESCUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDENIZAÇÃO DO PREÇO DO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral.
2. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
3. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
4. O lucro cessante, desde que resultante imediato da inexecução, integra as perdas e danos que podem ser reclamadas do devedor, mas não servem como fundamento para a compensação por danos morais,
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.